Tribunal: STF
Processo: Ext 818
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-18
Data de publicação: 2003-12-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ITÁLIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 80
DA LEI Nº 6.815/80. DÚVIDA QUANTO À IDENTIDADE DO EXTRADITANDO
SANADA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO MAFIOSA E DE EXTORSÃO. REQUISITO DA
DUPLA TIPICIDADE PREENCHIDO. INOCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PEDIDO DEFERIDO.
1. A realização de laudo pericial de
 confronto entre a ficha dactiloscópica, enviada pelo Governo
Italiano, e as impressões digitais do extraditando, realizado pelo
Instituto Nacional de Identificação do Departamento de Polícia
Federal, pelo qual se conclui tratar-se da mesma pessoa, afasta
qualquer dúvida quanto à identidade do estrangeiro. A alegação de
ilegitimidade da documentação enviada pelo país solicitante não
prospera, por gozarem tais documentos de presunção juris tantum de
autenticidade e de veracidade. Precedentes.
Ademais, o envio de
laudo pericial, contendo estudo fisionômico do súdito italiano,
realizado pelo Servizio Polizia Scientifica, corrobora ainda mais a
certeza de que o extraditando é a pessoa reclamada pela República
Italiana.
A documentação, enviada pelo Governo Espanhol, sem a
tradução para o português, não obsta o deferimento da extradição,
por não restar qualquer dúvida concernente à individualização do
súdito italiano.
2. Requisito da dupla tipicidade preenchido em
relação ao crime de associação mafiosa (art. 416 Bis do Código Penal
 Italiano), que no Brasil corresponde ao crime de quadrilha,
previsto no Código Penal, artigo 288. O governo requerente
demonstrou de forma clara a associação de mais de três com o fim de
praticar delitos. Do mesmo modo, o crime de extorsão, previsto no
art. 629º do diploma penal italiano encontra simetria com o disposto
 no art. 158 do Código Penal pátrio.
3. Prazo prescricional não
alcançado, seja à luz da legislação italiana, seja  ordenamento
pátrio.
4. Pedido deferido.